Tribunal: TJDFT
Processo: 0729457-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0729457-30.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DEBORA SILVA SIQUEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se da análise da petição ID 63004324, na qual o Distrito Federal pleiteia a reconsideração da decisão ID 62507935, na qual este Relator, em virtude da recalcitrância no cumprimento da obrigação de fazer, majorou a multa diária aplicada na decisão ID 61667757 para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com fundamento no art. 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Na referida peça, o requerente afirma que a Administração Pública está adotando as diligências necessárias ao cumprimento da decisão judicial. Entendo, entretanto, que a impugnação deve ser apresentada por meio do instrumento processual adequado, não se consubstanciando o pedido de reconsideração em espécie recursal. Ante o exposto, nada a prover acerca do requerimento. Intime-se. Publique-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator